Tribunal: TJBA
Processo: 8050960-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050960-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SILVA,AGUIAR & CIA LTDA - EPP Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PENHORA VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. TAXA SELIC E MULTA FISCAL. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050960-66.2024.8.05.0000, da Capital, em que figuram como Agravante SILVA, AGUIAR & CIA LTDA - EPP e, Agravado, a MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.